Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. COMPROVAÇÃO. LICITUDE. POSSE INDIRETA. CONFIGURAÇÃO DA POSSE. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL. MANTIDA A SENTENÇA.
1 – A busca domiciliar é possível quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (Tema STF 280). Demonstrada nos autos a justificativa legítima, não há se falar em ilicitude da prova colhida.
2 – Os elementos dos autos são suficientes para formar a convicção acerca da autoria e da materialidade do delito, não sendo o caso de absolvição por falta de provas.
3 – Recurso conhecido e desprovido.